Tribunal: STF
Processo: ARE 1382923
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança movida por policial militar reformado para receber auxílio invalidez. Decretada a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a pretensão, não tem o Autor direito ao benefício. Além disso, o Autor sequer provou preencher o requisito para receber o benefício, consistente na incapacidade para qualquer atividade laboral. Recurso provido.” (e-doc. 8, p. 1).



    2. José Carlos Xavier de Pina opôs dois embargos de declaração, os primeiros foram rejeitados e os segundos foram providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes:



    “Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para, sem alteração do resultado anterior do julgamento, sanar a omissão e integrar o v. aresto de fls. 339/340 a fim de nele acrescer a análise relativa ao documento de fls. 35.. (e-doc. 14, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 2º, 5º, “caput”, 61, § 1º, inc. II, 63, inc. I, 195, § 5º, 201, incs. I e V e § 1º, da Constituição da República (e-doc. 16).



    3.1. Argumenta que, “em que pese o parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual nº 3527/2001, com redação dada pela Lei nº 6.764/14, tenha sido declarado inconstitucional, incidenter tantum, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o recorrente faz jus ao benefício pleiteado por força de Mandamento Constitucional. Assim é que, em face do princípio da supremacia da Constituição, atento ao disposto no artigo 5º, § 1º, de que a norma de direito previdenciário, do artigo 201, I, tem aplicabilidade imediata, se mostra devido o pagamento do auxílio invalidez como pleiteado, pois o recorrente é inválido e incapaz totalmente e permanente para qualquer trabalho, preenchendo os requisitos da lei 6764/2014” (e-doc. 16, p. 8).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 280 e nº 284 do Supremo Tribunal e com base no Tema nº 890 da Repercussão Geral (e-doc. 19).



    5. O agravante alega que “o Tema 890 do e. STF se refere aos princípios constitucionais aplicados à rescisão contratual, sendo, portanto, inaplicável no caso em contento que, por sua vez, refere-se ao direito do Agravante ao recebimento de auxílio-invalidez, em decorrência de sua incapacidade laboral permanente, atestada por laudo médico” (e-doc. 21, p. 6).



    5.1. Salienta que “o fato de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual de nº 6.764/2014, por ausência de fonte de custeio, não retira do Agravante o seu direito de perceber o referido auxílio-invalidez, ante sua incapacidade permanente para o labor” (e-doc. 21, p. 10).



    5.2. Argumenta que “não se pode simplesmente inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo Agravante, sob o fulcro no óbice da Súmula 284 do STF, tendo em vista que, como demonstrado, as razões recursais apresentadas foram devidamente fundamentadas, com indicação dos preceitos constitucionais violados, não havendo de se falar em deficiência em seus termos” (e-doc. 21, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança movida por policial militar reformado por invalidez em 5.6.01 (fls. 39, pasta 43) com o intuito de receber o auxílio-invalidez previsto no artigo 1º, parágrafo único, da lei nº 3.527/01, na forma da lei nº 6.764/14. 



    A lei nº 3.527/01, vigente ao tempo da incapacidade do Apelado, previa a concessão de auxílio invalidez para o policial aposentado por invalidez ‘em razão de paraplegia ou tetraplegia decorrente de acidente em serviço’ e sem condições de exercer qualquer trabalho. 



    A lei nº 6.764/14 acrescentou o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Estadual nº 3.527/01 e estendeu o pagamento do auxílio-invalidez aos policiais militares reformados por incapacidade física permanente decorrente do exercício efetivo da atividade funcional quando impossibilitados total e permanentemente para qualquer atividade laboral sem condições de prover a própria subsistência. 



    No entanto, o E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade incidental da referida norma no julgamento do Mandado de Segurança nº 0055089-81.2015.8.19.0000, relator o Desembargador CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA: (...).” (e-doc. 8, p. 2-3).



    7.1. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Leis estaduais nº 3.527, de 2001 e nº 6.764, de 2014, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Militar. Concessão de auxílio-invalidez. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (ARE nº 1.066.800-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2017, p. 04/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do auxílio-invalidez a policial militar, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 666.751-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 19/09/2017, grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores (e-doc. 8, p. 5), seu valor monetário fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator